Tribunal: TJSP
Processo: 1077169-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO.
1. Caso em que a ré trouxe prova da cessão de crédito e o contrato realizado com o cessionário, sendo impossível o decreto de inexigibilidade e condenação ao pagamento de danos morais.
2. Inscrição desabonadora que não configura abalo moral indenizável, haja vista prova da contratação e cessão.
3. Diante das provas dos autos, cotejadas com as

Ementa:
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO.
1. Caso em que a ré trouxe prova da cessão de crédito e o contrato realizado com o cessionário, sendo impossível o decreto de inexigibilidade e condenação ao pagamento de danos morais.
2. Inscrição desabonadora que não configura abalo moral indenizável, haja vista prova da contratação e cessão.
3. Diante das provas dos autos, cotejadas com as alegações da inicial, o juízo condenou a parte autora às penas da litigância de má-fé.
4. Ocorre que, possivelmente, a parte desconhece os termos da ação, de responsabilidade da patrona, a qual tem promovido inúmeras ações abusivas de indenização. Condenação afastada.

4. Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278431
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077169-76.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE EMIDIO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077169-76.2019.8.26.0100 -Voto no 51565b
2
VOTO No : 51565b
APEL.No : 1077169-76.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : JOSE EMÍDIO FERREIRA (JUST GRAT)
APDO. : ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. CESSÃO DE
CRÉDITO.
1. Caso em que a ré trouxe prova da cessão de crédito e o contrato
realizado com o cessionário, sendo impossível o decreto de
inexigibilidade e condenação ao pagamento de danos morais.
2. Inscrição desabonadora que não configura abalo moral
indenizável, haja vista prova da contratação e cessão.
3. Diante das provas dos autos, cotejadas com as alegações da
inicial, o juízo condenou a parte autora às penas da litigância de
má-fé.
4. Ocorre que, possivelmente, a parte desconhece os termos da
ação, de responsabilidade da patrona, a qual tem promovido
inúmeras ações abusivas de indenização. Condenação afastada.
4. Recurso parcialmente provido, com observação.
A r. sentença de fls. 181/184, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por José
Emídio Pereira contra Itapeva VI Multicarteira Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios NP, por entender que o nome do autor já possuía
inscrição negativa não cabendo, portanto, indenização por danos morais.
Inconformado, apela o autor sustentando que as provas
produzidas nos autos ensejam a condenação da ré ao pagamento de danos
morais, já que não restou prova a relação do apontamento desabonador e os
documentos juntados pela ré. Pugna, enfim, pela reforma da sentença, nos
termos de suas razões e o afastamento da pena de litigância de má-fé.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O autor, ora apelante, narrou ter sido surpreendido com a
inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes pelo réu (contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077169-76.2019.8.26.0100 -Voto no 51565b
3
84002191 e 12846200, no valor total de R$ 733,00).
O recorrente, em nenhum momento, rechaçou a existência
da relação contratual entre as partes ou que, de fato, não fosse devedor.
Apenas questionou que a existência do valor e que não foi provada na sua
origem.
Por sua vez, a ré trouxe comprovação da cessão de crédito
(fls. 113/119) e comprovou a existência de contrato (fls. 124 com o credor
originário), com suas características, o que não foi impugnado frontalmente
pela apelante.
Além disso, houve a juntada de faturas, da comunicação
ao autor sobre a cessão do crédito, de documentos pessoais (fls. 125/145).
Cabia ao autor, portanto, prova do pagamento da dívida ao
credor originário, o que não ocorreu à espécie.
Ora, sendo assim, não cabe declaração de inexigibilidade
da dívida e reparação de danos morais.
Mesmo após prova cabal da existência da dívida, o autor
insistiu, em recurso, na alegação genérica de que aquele débito seria
ilegítimo. Não informou, no entanto, nenhuma razão para se concluir por tal
ilegitimidade. Reiterou, ainda, intenção em indenização vultosa (mais de
cinquenta mil reais).
Por óbvio que a pretensão de receber indenização vultosa
apenas espelha a biltre tentativa de enriquecimento ilícito.
Com isso, é óbvio que o juiz não aplicou a multa por
litigância de má-fé de forma injustificada ou indiscriminada. A parte, por
meio da patrona, age de forma temerária, pois conhece a origem do débito;
além disso, altera a verdade dos fatos.
A conduta maliciosa é notória e, como seria de se esperar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077169-76.2019.8.26.0100 -Voto no 51565b
4
imputada à parte. Porém, o autor, que possivelmente foi captado pela patrona
(não são as partes que procuram o advogado; é o advogado quem os atrai),
provavelmente não compreende como a ação vai ser deduzida em juízo (qual
a efetiva razão para ela ter direito a uma indenização na Justiça). É provável
que consumidores como a autora sejam ludibriados e que, ao final da
demanda, nem saibam se venceram ou não. Tem-se notícia, em rede informal,
que esses consumidores, mesmo beneficiários da gratuidade de justiça, pagam
ao escritório de advocacia um valor mensal para diligências (não se sabe,
porém, com certeza, se o escritório dessa patrona tem feito essa cobrança).
Assim, cabe afastar a condenação o autor às penas da
litigância de má-fé. É que não está cabalmente demonstrada sua malícia nos
autos. Essa conduta desavergonhada deve ser imputada à sua patrona.
A ré fica ciente, no entanto, de que pode buscar
responsabilização dos patronos do autor em autos próprios. É que o advogado
pode ser responsabilizado por ajuizar ações temerárias, nos termos do art. 321
do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94).
Embora o parágrafo único desse dispositivo legal citado
refira-se à responsabilidade solidária do patrono com a parte, não se observa
óbice para que apenas a pessoa efetivamente maliciosa (advogado, e não seu
cliente) seja condenada pelo ajuizamento de lide temerária. O número de lides
maliciosas ajuizadas pela advogada citada e seu escritório tem sido mesmo
abusivo.
De se determinar, então, expedição de ofício à OAB, a
quem se roga que tome alguma atitude eficaz contra a patrona que abusa de
sua condição, conspurcando a profissão.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
1 Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente,
desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077169-76.2019.8.26.0100 -Voto no 51565b
5
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que
poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se
insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça
não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de
que eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para
afastar a condenação do autor ao pagamento das penas da litigância de má-fé,
com observação quanto ao direito de a ré buscar responsabilização dos
patronos da parte autora, diante do número de lides temerárias que estes têm
promovido. Expeça-se ofício à OAB quanto à advocacia predatória da
advogada Cristina Naujalis de Oliveira.
MELO COLOMBI
Relator